Tribunal: TJDFT
Processo: 0013498-90.2016.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Número do processo: 0013498-90.2016.8.07.0016 APELANTE: JEMUS KENJI SUMIYA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Considerando a manifestação do causídico no id 17882202, REAUTUE-SE o requerente como patrono da parte, comunicando-se à Defensoria Pública. INTIME-SE a Defesa do apelante para que apresente as razões de apelação, no prazo legal. Em seguida, INTIME-SE o Ministério Público para ofertar contrarrazões. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, para parecer. Oportunamente, retornem os autos a esta Relatoria. . Brasília-DF, 21 de julho de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator